Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1.170 STF. SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TEMA 810. IPCA-E. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Malgrado o Supremo Tribunal Federal ter atribuído repercussão geral ao recurso extraordinário que discute “a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170), com possível impacto na discussão atinente ao índice de correção monetária, o Relator do recurso paradigma (RE 1.317.982/ES) não determinou, até o momento, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Pedido de sobrestamento indeferido.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Pedido de sobrestamento do recurso rejeitado. Unânime.